Tribunal: TJES
Processo: 5029359-58.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029359-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029359-58.2023.8.08.0048

RECORRENTE E RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FORÇA SINDICAL – SINDNAPI

RECORRENTE E RECORRIDO: ANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SINDICATO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FORÇA SINDICAL – SINDNAPI
e a autora
ANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido inicial nos seguintes termos
“Diante do exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual condeno a Requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da Autora, razão pela qual ratifico a decisão de ID34292029. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 11805627), o SINDICATO reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que a autora anuiu com a contratação via telefone, inclusive mediante selfie. Em sede recursal (ID 11805988), a AUTORA pretende unicamente a majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 11805989 e 11805996.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Apesar de a autora nomear o seu recurso como “adesivo”, espécie recursal inexistente na lei n. 9.099/95, constato que fora manejado dentro do prazo do recurso inominado, tratando-se de erro grosseiro facilmente ultrapasso pelo princípio da simplicidade, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

D
efiro o pedido de gratuidade de justiça à autora
ANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA
,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No caso em tela é perfeitamente cabível a aplicação do CDC, pois o réu/recorrente presta serviços no mercado de consumo, logo, é fornecedor nos termos do art. 3º da citada norma e a parte autora, em que pese alegar não ter celebrado qualquer contrato, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.150.700/MG,
“pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicato e sindicalizado, a depender sempre da natureza do serviço prestado”
, podendo ser aplicado tal o entendimento para as relações entre associações e associados, a depender do serviço concretamente analisado.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que, embora o recorrente tenha anexado a gravação da contratação realizada pela autora, por meio do link https://drive.google.com/file/d/1e7euUoxNdbNFN6VUh_lCmhzhhJ2v8RLi/view?usp=drive_link algumas observações devem ser feitas.

A estratégia usada pelo atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas orienta a autora a repetir o que lhe é passado, se baseando na adesão por meio de selfie, conforme se infere no ID 11805610.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que a autora não conseguia compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição sindical, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, objeto de irresignação da parte autora, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ANA MARIA TEIXEIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno o recorrente SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS FORÇA SINDICAL – SINDNAPI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)